Tribunal: TCU
Processo: 030.069/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Josiane Cury Nasser Loureiro perante o Acórdão 12442/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 1793/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher os presentes embargos de declaração; 9.2. esclarecer ao Superior Tribunal de Justiça que o cumprimento do Acórdão 1793/2020-TCU-Primeira Câmara encontra-se suspenso por força da tutela provisória concedida no processo 1030199-22.2020.4.01.0000 (processo originário 1035883-44.2019.4.01.3400), em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, devendo ser mantida a parcela "opção" nos proventos da interessada enquanto subsistir a decisão judicial protetiva; 9.3. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal e à Consultoria Jurídica do TCU que acompanhem o deslinde dos processos judiciais mencionados no item anterior, a fim de que o TCU adote as medidas cabíveis para o cumprimento do Acórdão 1793/2020-TCU-Primeira Câmara em caso de desconstituição da tutela provisória concedida pelo Poder Judiciário; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Superior Tribunal de Justiça e à embargante.